Tribunal: STF
Processo: AI 83451
Classe: AI
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-08-14
Data de publicação: 1981-08-14

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - FRAUDE CAMBIAL -
LIBERAÇÃO DE MERCADORIA DADA A DEMORA PARA A LAVRATURA DO AUTO DE
IMPUGNAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO - IMPROCEDENCIA DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO, SEJA PELA INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE
VIGENCIA DO ART. 50 DO DL N. 37/66, QUER PELO NÃO PREQUESTIONAMENTO
DOS DEMAIS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS E DE LEI ORDINARIA
INVOCADOS, NÃO ESTANDO CARACTERIZADO, AINDA, DISSIDIO COM A SÚMULA
N. 547.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.